Tribunal: CARF
Processo: 11080.900662/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900662/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.100 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CELULAR CRT SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA. FALTA
DE
COMPETÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
ANÁLISE
DA
PEÇA
CONTESTATÓRIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
DEVIDAMENTE
IMPUGNADO.
Havendo a constatação de que o despacho decisório foi efetivamente
contestado e havendo indícios, nos autos, da ocorrência de erro de fato e, por
conseguinte, a possível existência de crédito tributário a ser compensado,
necessária se faz a apreciação da manifestação de inconformidade, não
havendo se falar em incompetência da DRJ para tal análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida, a ele dar provimento para reformar
parcialmente o acórdão recorrido no que tange ao seu conhecimento, devendo ser prolatada nova
decisão, superando os fundamentos anteriores da preliminar acolhida.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900662/2009-00
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900662/2009-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre - RS, através do acórdão 10-40.715, que NÃO CONHECEU da manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
A contribuinte apresentou PER/DCOMP com vistas a compensar os débitos
nela discriminados com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior, a título de
imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF), código de receita 0561.
Em 18/02/2009, a autoridade administrativa, por meio de Despacho Decisório
eletrônico, não reconheceu o direito creditório, com base na seguinte fundamentação:
“A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”. A ciência da
decisão referida ocorreu em 06/03/2009.
A contribuinte apresentou petição, na qual afirmou, em síntese, que: (a) ao
preencher a DCTF, vinculou, equivocadamente, ao débito de IR do período de
apuração 1a semana de 02/05 (no valor de R$244.549,69), quatro recolhimentos, nos
valores de R$244.549,69, R$244.549,69, R$9.858,70 e R$1.743,95; (b) a inexistência
de pagamento individual em valor superior ao débito foi interpretada pelo sistema
eletrônico como fato hábil a comprovar a inexistência do direito creditório, ao passo
que, por meio de singela operação de soma, poderia se constatar a ocorrência de
recolhimentos que perfazem R$ 500.502,03, muito superiores ao necessário para
extinção do débito de R$ 255.952,34; (c) a diferença entre a quantia de R$
500.502,03, indevidamente recolhida a titulo de IRRF e a quantia de R$ 255.952,34,
efetivamente apurada no mencionado período, consubstancia-se em crédito para a
Requerente na ordem de R$ 244.549,691, o qual, acrescido dos juros legais, é
suficiente para extinguir o débito vinculado à compensação de R$ 205.697,12. Pediu a
procedência da manifestação de inconformidade, para que seja homologada a
compensação, reconhecendo-se o direito creditório, devidamente atualizado, bem
como a insubsistência da decisão profligada e a extinção do crédito tributário
consubstanciado na declaração de compensação não homologada.

Da decisão da DRJ:
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900662/2009-00

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NÃO CONHECER à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA.
O julgamento pela DRJ de manifestações de inconformidade contra despachos
decisórios só é possível quando, cumulativamente (a) essas se refiram a
questões expressamente apreciadas no despacho decisório e (b) a contribuinte
demonstre sua irresignação contra o que foi decidido. Questões não apreciadas
na origem transbordam a competência de julgamento das DRJ (art. 229, IV, do
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela
Portaria no 587/2010).
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Outros Valores Controlados

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Em sua manifestação, a interessada afirma existir erro de fato no preenchimento
da DCTF. Os débitos referidos pelo Despacho Decisório são os que foram e
permanecem declarados em DCTF, objeto de confissão de dívida, forte no § 2o do art.
5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984. Ou seja, a petição em questão
busca alterar questão de fato prévia ao Despacho Decisório.
Assim, tal petição não pode ser conhecida por esta Delegacia de Julgamento,
por duas razões:
(a) o processo administrativo fiscal não se presta a retificar DCTF; para tanto,
deve ser usado o próprio programa DCTF, único meio hábil a proceder a retificação, e
(b) a contribuinte não ataca os fundamentos do Despacho Decisório (lastreados
em DCTF válida e eficaz, espontaneamente apresentada) que não lhe reconheceu o
direito creditório e não homologou a compensação por ela efetuada; pelo contrário, ao
buscar alterar a DCTF que dá fundamentos ao Despacho Decisório, reconhece estar
este correto, dada a situação jurídica e de fato na qual foi emitido.
Não se firmou, deste modo, litígio hábil a firmar a competência da DRJ –
determinada pelo art. 229, III, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria no 587, de 21 de dezembro de 2010 –, que é restrita
ao julgamento de questões previamente apreciadas:
Art. 229 - Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com jurisdição
nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o litígio,
especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
...................................................................................................................................
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900662/2009-00

IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a restituição,
compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e redução de
alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais (PERC),
indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples
Nacional. (grifou-se)
Não é logicamente possível que a contribuinte manifeste sua inconformidade de
questão não apreciada pela unidade de origem. A nova situação de fato alegada pela
contribuinte deve ser analisada pela autoridade competente para decidir sobre o pedido
de restituição e homologar a compensação, que, de regra, é o titular da Delegacia da
Receita Federal do Brasil do domicílio da contribuinte, em face do disposto nos arts.
57 e 63 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008:
DA
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 57. A decisão sobre o pedido de restituição de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB, o pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins e o pedido de reembolso, caberá ao titular da
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Administração Tributária (Derat) ou da Delegacia Especial de
Instituições Financeiras (Deinf) que, à data do reconhecimento do direito
creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo,
ressalvado o disposto nos arts. 58 e 60.
Parágrafo único. A restituição, o reembolso ou o ressarcimento dos créditos a que
se refere o caput, bem como sua compensação de ofício com os débitos do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional, caberão à DRF, à Derat ou à Deinf que, à
data da restituição, do reembolso, do ressarcimento ou da compensação, tenha
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
...................................................................................................................................
Art. 63. A homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo à RFB
será promovida pelo titular da DRF, da Derat ou da Deinf que, à data da
homologação, tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Essa situação é bastante conhecida nesta seara administrativa, tendo sido
analisada com percuciência pelo AFRF Marcelo Enk de Aguiar, relator do acórdão no
10-24.049, exarado pela 2a Turma desta em 19 de fevereiro de 2010, o qual mutatis
mutandis, assumo como razões de decidir:
Nos termos da legislação em vigor, e sob pena de nulidade de decisão que viesse a
ser proferida com apreciação do mérito das questões postas na manifestação de
inconformidade, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972, a
competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) é exclusiva
para o julgamento de litígio, instaurado tempestivamente. O Regimento Interno da
RFB estabelece a competência de julgamento da DRJ (Portaria no 125 de
04/03/2009, que mantém o texto anterior no que interessa a este processo):
“Art. 212. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ,
órgãos com jurisdição nacional, compete, especificamente, julgar, em primeira
instância, processos administrativos fiscais:
....................
III - de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das
autoridades competentes relativos à restituição, compensação, ressarcimento,
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900662/2009-00

reembolso, imunidade, suspensão, isenção e à redução de tributos e
contribuições.”.
Não há previsão de litígio, a ser apreciado na forma do processo administrativo
fiscal regulado pelo Decreto 70.235/72, para a alteração de valores de crédito
tributário confessado ou alocação de pagamentos. Cumpre salientar que a
cobrança efetuada foi exarada nos termos do § 7o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, não comportando impugnação, nem julgamento, por ser mera comunicação
da existência de débitos declarados pelo próprio contribuinte, que encontrariam-se
pendentes de pagamento. Nesse sentido, o Segundo Conselho de Contribuintes já
decidiu, como se pode observar no seguinte acórdão, cuja ementa se transcreve
abaixo:
“Ementa: NORMAS PROCESSUAIS – AVISO DE COBRANÇA – Matéria alheia
ao processo administrativo fiscal. Recurso do qual não se toma conhecimento, por
falta de objeto.” (Acórdão no 202-09652, de 19 de novembro de 1997, do
Segundo Conselho de Contribuintes)
Esse é o entendimento consolidado no âmbito administrativo. Entretanto, não
obstante o caráter de confissão da declaração, a exatidão do valor poderá ser
objeto de verificação e corrigido eventual erro de fato constatado, inclusive
considerando a DCTF retificadora apresentada para o terceiro trimestre de 2004.
Nela, é informado o IRPJ referente ao período de apuração setembro de 2004
como integralmente quitado por pagamentos, sendo que um dos pagamentos possui
o valor de principal do tributo, R$ 5.630,75, idêntico ao valor que estaria sendo
compensado através da Dcomp deste processo. Entretanto, a verificação de
eventual erro de fato e a exatidão e cobrança de valor confessado não é matéria
sujeita ao contraditório administrativo no rito do Processo Administrativo Fiscal,
com consequente apreciação pela Delegacia de Julgamento.
Pelo exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade
apresentada. (grifos no original)
Esta 1a Turma de Julgamento também vem decidindo no mesmo sentido, como
por exemplo na sessão de 30 de setembro de 2010, na qual foi emitindo o acórdão 10-
27.707, de relatado pelo respeitado julgador Geraldo Brinckmann, que recebeu a
seguinte ementa:
Manifestação de inconformidade.
Incabível o manuseio da manifestação de inconformidade quando o contribuinte
concorda com os fundamentos da decisão contra a qual recorre.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Assim sendo, a petição não pode ser conhecida por esta DRJ, por absoluta falta
de competência para tanto.
Com base nos fundamentos retro, voto por desconhecer do protesto apresentado.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 05/02/2013, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 07/03/2013 (efls. 122 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, rebatendo, em essência, o não conhecimento da decisão recorrida.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900662/2009-00

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Do recurso voluntário:
Conforme se depreende dos autos, a discussão aqui envolvida envolve o pleito de
direito creditório, em que a recorrente alega que fez 4 (quatro) pagamentos em DARF, e os
vinculou a um débito. Contudo, a soma dos recolhimentos seria de R$ 500.502,03, enquanto o
débito seria de R$ 244.549,69 (IRPJ – PA de fevereiro/2005).
Tais valores dos DARFs foram vinculados a tal débito em DCTF, e no seu alegar,
como todos os valores pagos eram inferiores ao débito declarado, o sistema, no momento de
processar a DCTF, não teria identificado nenhuma “sobra” do pago.
Contudo, após suas alegações na peça manifestatória, a DRJ entendeu por não
conhecer da mesma, sob o seguinte fundamento:
Assim, tal petição não pode ser conhecida por esta Delegacia de Julgamento, por
duas razões:
(a) o processo administrativo fiscal não se presta a retificar DCTF; para tanto,
deve ser usado o próprio programa DCTF, único meio hábil a proceder a
retificação, e
(b) a contribuinte não ataca os fundamentos do Despacho Decisório (lastreados
em DCTF válida e eficaz, espontaneamente apresentada) que não lhe reconheceu
o direito creditório e não homologou a compensação por ela efetuada; pelo
contrário, ao buscar alterar a DCTF que dá fundamentos ao Despacho
Decisório, reconhece estar este correto, dada a situação jurídica e de fato na qual
foi emitido.

A questão do pedido envolvido é se o contribuinte tem ou não o direito creditório.
Compulsando os autos, verifica-se que sua manifestação de inconformidade
atende os requisitos do art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, e a questão da decisão da DRJ
para não conhecimento envolveria sua competência para, eventualmente, alterar uma DCTF
regularmente entregue.
Apesar de vários indícios do seu direito na peça manifestatória do contribuinte,
não a apreciou, nem a conhecendo.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900662/2009-00

Conforme jurisprudência já formada neste colegiado, a busca pela verdade
material tem superado, quando não afeta negativamente questões processuais relevantes, as
informações prestadas em declaração, desde que devidamente comprovado pelo contribuinte.
Assim, entendo que o aspecto da DCTF estar preenchida corretamente ou não
dependerá do contexto envolvido, e sendo, dependendo o caso, e na maioria destas, mais
importante se há realmente o direito do contribuinte.
Não cabe ao Erário o enriquecimento indevido por eventuais erros sanáveis e/ou
superáveis cometidos pelo contribuinte.
Assim, entendo que a DRJ deveria ter sim conhecido a manifestação de
inconformidade apresentada, pois atende os requisitos da legislação aplicável (Decreto no
70.235/72), e se assim entendesse, avançado na sua análise, dependendo de eventuais questões
prejudiciais.
No caso, sem maiores delongas, entendo que a decisão da DRJ deva ser reformada
parcial, e ocorra nova decisão, desta vez conhecendo da manifestação de inconformidade e
análise as questões suscitadas pelo contribuinte, superando a preliminar acolhida na decisão a
quo.
Assim, após ciência deste novo acórdão, transcorrido o prazo para a apresentação
do recurso voluntário, retornem-se os autos a este colegiado para inclusão em nova pauta de
julgamentos.

Conclusão:
Conforme consignado acima, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso
voluntário, e na parte conhecida, DOU PROVIMENTO para reformar parcialmente o acórdão
recorrido no que tange ao seu conhecimento, para que ocorra nova decisão, superando os
fundamentos anteriores da preliminar acolhida.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital